Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724222-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FLAVIO EDER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação ASSEFAZ, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706777-69.2020.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora sobre salários do demandado. Eis a r. decisão agravada: “1. A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). 2. Indefiro o pedido, no que tange à penhora de valores a serem restituído a título de imposto de renda em favor do executado, tendo em vista a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do CPC. Nesse sentido, seguem os julgados: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, IV, DO CPC. NÃO EXCEPCIONALIDADE. DIREITO SUBSISTÊNCIA DIGNA DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de eventual saldo de restituição de imposto de renda da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade da penhora de eventual valor referente à restituição de imposto de renda a que a executada faça jus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 3.1. A regra da impenhorabilidade é excepcionada para os casos de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias que excedam a 50 salários mínimos observando-se o disposto no artigo 528, §8o de no artigo 529, §3o do CPC. 4. Conforme entendimento do c. STJ, a regra geral é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial, e, inclusive, quanto à natureza alimentar dos valores referentes à restituição do imposto de renda. Ressalvando, no entanto, a possibilidade de a regra ser excepcionada quando não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5. Não constando dos autos elementos que evidenciem a atual situação financeira da devedora, nem que a verba perseguida se enquadre nas hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, tão pouco que a dívida da execução tenha caráter alimentar, infere-se a natureza alimentar da verba referente à restituição do imposto de renda da parte devedora e impõe-se o indeferimento da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento cível conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Incabível a penhora da restituição do imposto de renda do devedor, quando não restar comprovada que a situação financeira da parte se enquadre nas hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, especialmente quando a dívida em execução não possui caráter alimentar”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e §2o. (Acórdão 1954102, 0722033-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento tirado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de restituição de imposto de renda. 2. É cediço que, de regra, a restituição de imposto de renda deriva de tributação a maior incidente sobre os rendimentos percebidos, os quais ostentam natureza alimentar, e, por decorrência, gozam da proteção da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. 3. Precedente do STJ: " (...) 1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária proveniente de restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC [...]". (5a Turma, REsp. no 1.163.151/AC, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), DJe de 3/8/2011)3.1. Precedente Turmário: "(....) 1. Nenhum reparo requer a decisão que indeferiu a penhora sobre o crédito da restituição do imposto de renda, dada a natureza alimentar da verba e não ser o caso de pagamento de prestação alimentícia [...]". (2a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.012691-0, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 15/7/2016, p. 124/133) 4. Agravo por instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.980273, 20160020305962AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 487/505) 3. Observo que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema SAEC (ONR), uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I.” Inconformado, a parte demandante recorre. A agravante sustenta que ajuizou execução para cobrança de mensalidades do plano de saúde relativas ao ano de 2015, cuja dívida, originalmente no valor de R$ 8.735,11, atualmente se encontra em R$ 22.196,96, atualizado até 17/06/2023. Aduz que foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis, sem sucesso, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem. Por essa razão, requereu penhora sobre valores de restituição de imposto de renda, bem como sobre percentual dos salários do executado, pedidos que foram indeferidos. Alega que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado tanto do TJDFT quanto do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido de que é admitida a penhora de percentual dos salários, desde que preservado o mínimo existencial. A agravante fundamenta seu pleito com base na interpretação conferida pelo STJ no EREsp 1.874.222/DF, no qual se reconheceu a possibilidade de penhora salarial, ainda que inferior a 50 salários mínimos, desde que garantido o mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de percentual dos rendimentos do agravado, na proporção de 10% a 30% da remuneração mensal líquida. Preparo no ID 72993415. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito encontra-se preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator